Tribunal: STF
Processo: Rcl 24575
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO